Tribunal: TJMT
Processo: 1009703-41.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009703-41.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENIO JOSE FANDARUFF - CPF: 502.435.439-72 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

ENIO JOSE FANDARUFF
opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso inominado interposto pela parte ora embargante.

Em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão padece de omissão quanto à legitimidade ativa do autor.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009703-41.2022.8.11.0015

Polo Ativo

ENIO JOSE FANDARUFF

Polo Passivo

CARGILL AGRICOLA S A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso inominado ora interposto. Eis a ementa de julgamento:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. AUXÍLIO ESTADIA. LEI N. 11.442/2007. CESSIONÁRIO DE PESSOA JURÍDICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Só é legítimo para pleitear a verba prevista no artigo 11, § 5o, da Lei n. 11.442/07 o Transportador Autônomo de Carga (TAC) ou a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC) que tenha sido contratado ou subcontratado para realização do frete.

2. Parte autora cessionária de pessoa jurídica, o que impossibilita o trâmite em sede de Juizados Especiais, a teor do artigo 8o, § 1o, I, da Lei 9.099/95.

3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas.

[...]
No caso, a subcontratação se deu em face da

Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas SANTA FÉ TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI, sendo a parte recorrente tão somente o motorista que realizou o transporte. Em que pese suas alegações de que efetivamente aguardou a descarga do veículo e que consta nos documentos do transporte, tais fatos não interferem na dinâmica do negócio jurídico. Ao fim e ao cabo, a subcontratada é a detentora da legitimidade para pleitear o Auxílio Estadia. Situação distinta seria se o motorista fosse subcontratado na condição de Transportador Autônomo de Carga, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais em que se verifica os critérios para que a parte seja legítima em casos do mesmo naipe:

[...]

Não obstante, a parte recorrente pleiteia o direito ao auxílio estadia sob o fundamento de que a Declaração acostada no id. 203932527 reconhece o cabimento pela empresa subcontratada. Ocorre que, conforme reconhecido pelo juízo
a quo
, inviável o trâmite nos juizados especiais cíveis de ação manejada por cessionário de pessoa jurídica, nos termos do artigo 8o, § 1o, I, da Lei n 9.099/95:

[...]

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito, já que figura no polo ativo da relação processual cessionário de direito de pessoa jurídica.
”

O aresto manteve a sentença de extinção do feito, tendo em vista a incompetência do trâmite no âmbito dos juizados especiais cíveis intrinsicamente vinculada à análise em razão de quem ajuizou a ação.

A irresignação é por divergência quanto ao exame da matéria, ou seja, a alegação constitui
error in judicando
, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Enfatiza-se que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Dessa forma, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024